Tribunal: TJDFT
Processo: 0721591-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA RECURSAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia reside na pretensão da agravante de vender antecipadamente imóvel objeto de partilha.
2. A tese recursal demanda maior análise probatória para verificar a existência ou não de participação do agravado na aquisição do bem, o que resta inviabilizado em via de cognição sumária.
3. O deferimento da tutela recursal pode colocar em risco o resultado útil do processo.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.